Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718039-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO SILVA BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS PAULO SILVA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação mandamental ajuizada pelo agravante em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu o pedido direcionado a concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD. Eis o teor do decisório (ID 157569476): Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCOS PAULO SILVA BARBOSA em face do DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, contendo pedido de tutela de urgência. Aduz a parte impetrante, em síntese, que se inscreveu para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária — Agente Administrativo, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEAGRI), edital n° 01/2022 (inscrição n. 0306127638), tendo concorrido para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, em razão de ser pessoa com visão monocular (CID H54.4 - comprometimento visual, cegueira em um olho) e, conforme previsão editalícia (item 7.10), no ato da inscrição, entregou à banca examinadora toda a documentação e laudos que atestam sua deficiência, tendo sua inscrição deferida. Informa que chegou a ser aprovado na fase objetiva e, por isso, foi convocado para a etapa de avaliação biopsicossocial. Ocorre que, em 17/01/2023, tomou conhecimento de que sua inscrição na qualidade de PCD foi indeferida, sob o fundamento de que o relatório oftalmológico estava sem acuidade visual pós correção, perdendo, assim, o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Diante de tal cenário, interpôs recurso administrativo, submetendo, na ocasião, novo relatório médico, nos moldes exigidos pela banca examinadora. Porém, teve seu recurso indeferido nos seguintes termos "Relatório oftalmológico sem acuidade visual pós correção" Dessa forma, no dia 07/03/2023, houve a publicação da lista final do concurso, com o nome do impetrante concorrendo apenas às vagas destinadas à ampla concorrência, oportunidade em que ficou classificado em 8274° lugar. Esclarece que chegou a ser aprovado em outros concursos públicos realizados pela IADES, tendo sido considerado apto a concorrer na condição de pessoa com deficiência, a exemplo dos cargos de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. Diante de tal cenário, defende estarem presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da liminar a fim de assegurar o direito de concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD, conforme legislação mencionada. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a liminar, tornando definitivo o direito do ora impetrante de concorrer no sistema de cotas à pessoa com deficiência - PCD. É o relatório do necessário. DECIDO. Impende registrar, inicialmente, que, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança em que se almeja a concessão da tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora assegure ao impetrante o direito de concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, num juízo de cognição sumária própria deste momento processual, entendo que não estão demonstrados os requisitos necessários à medida de urgência pois dos documentos anexados, não resta evidente a ilegalidade no ato da banca que indeferiu o pedido do autor para concorrer às vagas destinadas aos portadores com deficiência já que o motivo do indeferimento na perícia médica se deu porque o relatório oftalmológico não descreveu “acuidade visual pós correção” (ID. 157514731). Portanto, o impetrante descumpriu uma das exigência do edital que assim prevê: 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; (...) i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. (g.n) 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se à autoridade impetrada para ciência, bem como notifique-se, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Em seguida, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Concedo o mesmo prazo para manifestação do impetrante. Cumpridas as diligências, não havendo outros requerimentos, conclusão imediata para sentença. Intime-se. Alega o candidato que se inscreveu para o cargo de agente administrativo (Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária) no concurso público organizado pelo recorrido, como pessoa com deficiência – PCD, em razão de possuir visão monocular. Pontua que enviou a documentação necessária para atestar sua deficiência e obteve deferimento de sua inscrição como PCD. Aduz que obteve a pontuação necessária para ser classificado na fase objetiva, mas na avaliação biopsicossocial, perdeu o direito de concorrer nas cotas destinadas a pessoas com deficiência, “sob o fundamento de que estaria ausente o relatório oftalmológico sem acuidade visual pós correção”. Malgrado, mesmo após ter apresentado documentação médica complementar, não logrou êxito em concorrer nas vagas asseguradas a portadores de necessidades especiais. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja imediatamente incluído na lista de candidatos com deficiência ou, alternativamente, lhe fosse reservada uma vaga de pessoa com deficiência ou, ainda, que suspendesse o concurso até o julgamento definitivo É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. A despeito do esforço argumentativo do agravante, nenhuma ilegalidade ressai do ato reputado coator que desclassificou o candidato em razão do parecer da junta médica. Com efeito, o edital do concurso público em exame especifica, no item 7.2 em diante, as seguintes regras para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no que interessa (ID 157514729): 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais quanto a avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. (...) 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. (...) 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste Edital e, caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. (...) 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial. 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. (...) 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 12 a 16 de janeiro de 2023, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; (...) i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 30 de janeiro de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 10 de fevereiro de 2023. (Grifo nosso) No caso em exame, a banca médica indeferiu a inscrição na forma como pleiteada, em 01.02.2023, pelo seguinte: “Relatório oftalmológico sem acuidade visual pós correção” (ID 157514731). O recorrente acosta, nos autos originários, laudo médico, enviado em fase recursal, datado de 30.03.2023, da lavra do oftalmologista Dr. Douglas Pigosso (CRM/DF 12.789), que atestou (ID 157514732): Acuidade visual com correção: Olho direito: 20/20 Olho esquerdo: 20/400 Depura-se que o candidato se descurou de observar os dispositivos editalícios sobre a documentação necessária para comprovar sua deficiência. O item 7.16.4., item “i” do Edital no 01/2022, já transcrito, regulamenta que, no caso de deficiência visual, o parecer médico “deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos” (ID 157514729 - grifo nosso). No caso, o documento de ID 157514729, consoante informado pelo próprio agravante, foi direcionado à banca examinadora somente em sede recursal, de modo que não é possível avaliar, dos elementos informativos constantes do caderno processual, o conteúdo do registro exibido na ocasião da avaliação biopsicossocial. Note-se que a mencionada avaliação ocorreu em 12 a 16 de janeiro de 2023 (item 7.16.3 do edital) e a expedição do laudo oftalmológico apresentado é de 30.03.2023. Com efeito, o agravante não acostou a documentação efetivamente entregue à banca examinadora na etapa biopsicossocial, de modo que é inviável estimar eventual incorreção do indeferimento. Além disso, ainda que se assimile o conteúdo do impresso de ID 157514732, a imprecisão permanece: não consta a acuidade visual sem correção, mas apenas com correção, emergindo que houve notória contrariedade ao estabelecido pelas normas editalícias. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador